Tribunal: TJES
Processo: 5009650-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009650-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: JORCELINA MARIA TOMAZINI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S. A. contra a decisão de id.13751010, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição de indébito ajuizada por Jorcelina Maria Tomazini, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário recebido pela agravada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de id. 3463435, o agravante alega que (a) o objeto da ação é um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.123,98 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos) com parcelas mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos); (b) os requisitos para antecipação de tutela não foram demonstrados; (c) o cumprimento efetivo da decisão depende de expedição de ofício ao órgão pagador, que deve excluir a rubrica dos contracheques; (d) a multa diária deve ser afastada ou convertida para multa por evento, em decorrência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 3598484.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 3668795.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
Os requisitos periculum in mora e fumus boni iuris, necessários ao deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300, do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003111, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

No caso concreto, a agravada diligenciou em demonstrar a probabilidade de seu direito, uma vez que comprovou por meio do Extrato de id. 13129953 que há um contrato de empréstimo consignado ativo com o Banco C6, no valor de R$ 2.123,98 (dois mil cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos), com parcelas mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) sendo descontadas em seu desfavor.

Some-se o fato de que, além de não ter sido comprovado o consentimento da consumidora por parte da instituição financeira, o Formulário de Contestação de id. 14073758, confeccionado unilateralmente não comprova de forma inequívoca a autenticidade da assinatura lançada no contrato, o que, nesta fase processual, leva a crer que a utilização de seus documentos perante o banco pode ser fruto de fraude, sendo necessária a completa a instrução probatória para elucidação do caso.

Conforme já decidido por esta Corte,
“
O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001165, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

De igual teor:

“Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No que concerne ao perigo da demora, este também labora em favor da agravada, que vem sofrendo abatimentos em seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos até a sentença.

Nesses casos, frise-se, o risco
“
é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

É a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS REUNIDOS PARA A CONCESSÃO ARTIGO 300 DO CPC MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL FIXAÇÃO DE UM LIMITE OU TETO PARA A MULTA DIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A modalidade de contratação, cuja existência é negada pela autora, consistiu na disponibilização de empréstimo pelo agravante, na condição de instituição financeira, cuja forma de quitação das parcelas ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados no cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo.

2) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em decorrência da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária ou cartão de crédito.

3) Afigura-se verossímil a alegação da agravada de que o negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, haja vista a presença de informações no instrumento contratual que causam estranheza, como a ausência de indicação do total de prestações pactuadas, o endereço fornecido pela contratante ser de São Paulo (em que pese a autora residir em Vila Velha) e a duvidosa autenticidade da assinatura nele inserida, quando comparada à constante da procuração outorgada aos seus advogados, ou, pelo menos, que teria sido originado de uma prática abusiva da instituição financeira, ao efetuar o empréstimo da quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito.

4) Apesar de existirem, é bem verdade, elementos favoráveis à tese recursal, como a transferência do empréstimo contratado para uma conta bancária que, aparentemente, é titularizada pela parte autora, sem que exista notícia acerca de alguma tentativa de sua devolução, não podemos fechar os olhos para os relevantes indícios a amparar a tese autoral, seja em virtude de suposta fraude na contratação, seja por força de uma possível prática abusiva, o que torna prudente que se aguarde a instrução probatória a fim de que seja descortinada a higidez da contratação entre as partes.

5) A medida que se afigura mais acertada, por ora, é preservar os efeitos emanados da decisão recorrida de modo a obstar a realização de descontos nos proventos da autora, que sejam decorrentes do contrato de empréstimo cuja higidez será objeto de análise em 1º grau de jurisdição.

6) Em que pese a argumentação do agravante no sentido de que seria excessiva, afigura-se razoável e proporcional o valor de R$500,00 (quinhentos reais) fixado na decisão recorrida, descabendo a sua redução neste momento, sob pena de não ser alcançado o propósito de coerção que deu ensejo à sua cominação.

7) Não há informação sobre o efetivo cumprimento das determinações judiciais, de sorte que, se porventura não tiverem sido cumpridas pelo agravante, decerto uma expressiva quantia já terá sido alcançada a título de astreintes, máxime porque indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante disso, fica estabelecido um limite ou teto para a multa diária (R$20.000,00), com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

8) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000965, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019) (g. n.)

Quanto à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há motivo para seu afastamento ou redução, haja vista que a decisão judicial é de fácil cumprimento para a instituição financeira, que não apresentou justificativa para eventual atraso no atendimento do comando judicial.

Registre-se que o próprio juízo originário determinou que fosse expedido ofício para o INSS
“
a fim de que suspenda os descontos referidos, até ulterior deliberação deste Juízo
”,
denotando a adoção de providência para a efetividade do pronunciamento judicial.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERIGO DA DEMORA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Além da ausência de prova de consentimento da consumidora por parte da instituição financeira, a agravada anexou à petição inicial uma cópia digitalizada de correspondência da agravante com envio do cartão de crédito desbloqueado, o que, nesta fase processual, leva a crer que a utilização de seus documentos perante o banco para contratação de cartão de crédito consignado se deu forma fraudulenta.

Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.

O perigo da demora labora em favor da agravada, que vem sofrendo abatimentos em seu benefício previdenciário, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos até a sentença.

Quanto à multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não há motivo para seu afastamento ou redução, haja vista que a decisão judicial é de fácil cumprimento para a instituição financeira.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.